Tribunal: STF
Processo: RHC 173143
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não enfrentou as alegações suscitadas neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.